Tribunal: TJDFT
Processo: 0733099-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR (FUNCEF). DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MIGRAÇÃO DE PLANO REG/REPLAN/SALDADO. IRRELEVÂNCIA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. Apelação cível interposta por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra sentença que, em ação de recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria ajuizada por beneficiária, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao acréscimo da diferença decorrente da inconstitucionalidade da regra aplicada ao cálculo do benefício, bem como ao pagamento das parcelas vencidas nos últimos cinco anos, com atualização monetária e juros de mora.
II. Questão em discussão. Controvérsia quanto à validade da diferenciação de percentuais entre homens e mulheres na apuração da complementação de aposentadoria, em especial diante da migração da autora ao plano REG/REPLAN/saldado e da alegação de novação contratual, bem como análise de decadência e prescrição.
III. Razões de decidir. Afastada a incidência da decadência, por não se tratar de anulação de negócio jurídico, mas de revisão de cláusula contratual em desconformidade com a Constituição. Rejeitada também a alegação de prescrição além do quinquênio anterior ao ajuizamento. Reconhecida a inconstitucionalidade da diferenciação de percentuais por gênero na concessão da aposentadoria complementar, conforme tese fixada pelo STF no Tema 452. A migração da autora ao plano saldado não elide a nulidade da cláusula originária, tampouco configura novação ou renúncia de direitos.
IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido.
Legislação citada: Constituição Federal, art. 5o, I; Código Civil, arts. 178, 405 e 424; Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Jurisprudência citada: STF, RE 639.138/RS (Tema 452, repercussão geral); STJ, REsp 1.551.488/MS (Tema 943, recursos repetitivos); Acórdãos do TJDFT: 1827615 (0730365-55.2022.8.07.0001), 1691538 (0726214-46.2022.8.07.0001), 1666294 (0711517-20.2022.8.07.0001), 1630373 (0745603-51.2021.8.07.0001), 1651611 (0715484-73.2022.8.07.0001), 1777695 (0749749-04.2022.8.07.0001), 1767509 (0729166-95.2022.8.07.0001).